Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-83.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARTE RÉ NÃO APRESENTOU SEQUER TELA SISTÊMICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a declaração de inexistência jurídica e a condenação da recorrida em danos morais.
3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente a recorrente de trazer documentos ou indícios de contratação.
4. Instituição financeira que não apresentou sequer tela sistêmica com os dados da parte autora.
5. Declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes é medida que se impõe.
6. A situação narrada nos autos não é suficiente para dar ensejo à reparação por danos morais, pois não foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico ou atingir a honra e imagem da autora, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor, aos quais todos estão sujeitos.
7. Apesar da cobrança indevida, não houve a inclusão do nome do demandante em órgãos de proteção ao crédito.
8. Parte autora não demonstrou que a cobrança foi feita de modo grosseiro ou de modo inapropriado, muito menos que tenha atrapalhado o seu dia a dia.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e provido para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, e b) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 24.268,92 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RUBENS DE SOUZA COELHO - CPF: 452.499.971-04 (RECORRENTE), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), Bradesco Financiamentos (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020